Tribunal: TJPA
Processo: 0802224-13.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802224-13.2020.8.14.0000
PACIENTE: DANIEL DOS SANTOS COSTA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA PENAL DE INQUERITOS POLICIAIS DE BELEM, JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus –
Tráfico de Drogas

– Flagrante convertido em Prisão Preventiva – Negativa de Autoria – Tese não conhecida, vez que incabida sua análise em sede de
writ
constitucional - Decisão - Fundamento Idôneo – Medidas cautelares – Impossibilidade, vez que há fundamentos concretos à justificar a custódia - Condições pessoais – Irrelevância, quando presentes os requisitos da prisão preventiva (Súmula nº 08 do TJE/PA). Ordem parcialmente conhecida, e, nessa extensão, denegada. Decisão Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
conhecer em parte do
writ,
e, na parte conhecida,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Seção de Direito Penal

HABEAS CORPUS

- Processo n.º 0802224-13.2020.8.14.0000

Paciente: DANIEL DOS SANTOS COSTA

Impetrante: Diego Fagner da Costa Chaves - Advogado

Impetrado: Juízo de Direito da 1º Vara Penal de Inquéritos Policiais de Belém / Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Capital.

Procurador de Justiça:

SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
DANIEL DOS SANTOS COSTA,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
, inicialmente o

Juízo de Direito da 1º Vara Penal de Inquéritos Policiais de Belém que, com o encerra mento do IPL, o feito foi distribuído ao Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Capital (Proc. nº 0002802-67.2020.814.0401)
.
Aduz, em resumo, o impetrante, que o paciente foi preso em flagrante portando
1.049,8 gramas de maconha em sua residência, sob tortura e sem ordem judicial, cabendo no caso presente a concessão de liberdade provisória, e apenas a fundamentação da ordem pública não é suficiente para que o acusado continue em cárcere.
Dizendo que o paciente possui predicados pessoais para responder ao processo solto, pede então, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, e/ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Prestadas as informações de estilo -
Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Capital
(fls. 68/71-ID Num
2904105
), indeferi a liminar, com a Procuradoria de Justiça opinando pelo
não conhecimento
da ordem, por entender pendente de apreciação pedido de soltura no Juízo
a quo
.

VOTO

Na verdade, i
nsurg
e
-se
o
impetrante contra
o

confinamento imposto ao paciente
,
por força de flagrante convertido em prisão preventiva na Audiência de Custódia, de 02.02.2020 (ID
Num. 2851291)
, acusado da prática de tráfico de drogas, daí que conheço do writ, vez que presente o ato coator, assim como, no dia 24.04.2020, o Juízo tido por coator indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, inexistindo assim, qualquer pendência a amparar a conclusão do parecer Ministerial.

Conhecido o HC,
extrai-se dos autos e dos informes do Juízo
(fls. 68/71-ID Num
2904105
), que
no dia 04/02/2020, policiais militares realizaram a prisão em flagrante de IVANENCIA DE JESUS LEÃO PROGENIO e DANIEL DOS SANTOS COSTA (ora paciente), o qual estavam portando 01 (um)

embrulho pesando 1.049,8 gramas, tendo como resultado POSITIVO

para o grupo Cannabinóides, vulgarmente conhecido como MACONHA

e mais uma balança de precisão.

No concerne a tese de negativa de autoria,
no caso, de que o paciente “nunca praticou qualquer crime de tráfico de drogas”,
é sabido que, em sede de habeas corpus, descabe a análise de situação meritória, eis que própria da instrução criminal
, daí que não se conhece de tal tese
.

No tocante a ausência de justa causa para o confinamento, verifica-se que a
decisão que
converteu o flagrante em preventiva
, às fls. 22/29-ID Num
2851291
, e
diante dos elementos
fáticos-jurídicos
trazidos à apreciação,
e, ao contrário do afirmado na inicial do
writ
,
encontra-se satisfatoriamente fundamentada, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão em apreço.

Então, o Juízo impetrado aponto
u
de forma clara os fundamentos que justificaram a
conversão do flagrante em
decreto
preventivo
do paciente, permitindo-lhe, inclusive, saber o real motivo de sua segregação,
razão pela qual
, não há que se falar em
c
a
r
ência de fundamentação
.

Nesse mesmo ato, o Juízo indeferiu pedido de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares.

Nota-se, desta forma, que a
conversão e consequente
decretação da prisão preventiva foi alicerçada, principalmente, na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, após ser destacada a existência de indícios suficientes da autoria do delito de tráfico de drogas
, tudo, baseado em precedentes do STJ e STF, e na legislação que rege a matéria
.

Como é cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva
, bem como,

h
avendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão, por serem insuficientes.

Assim, recomendável, pelo menos no atual momento processual, a manutenção de sua prisão
,
sendo
um tanto quanto temerário desconstituir o decreto preventivo devidamente compatibilizado com os arts. 5º, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e arts. 312 e 313 do PPP.

Por fim, o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

PELO EXPOSTO, CONHEÇO EM PARTE DO
WRIT
, E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA,
20
de
maio
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 26/05/2020